Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-11.2022.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001631-11.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMERISTA
–
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR
SELFIE
E REPASSE DOS VALORES – ÔNUS DA PROVA OBSERVADO PELA PARTE REQUERIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFIGURAR IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO -
SENTENÇA RETIFICADA.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. (N.U 1002134-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

p
elo Banco Pan S.A. e por Maria de Lourdes
Amancio
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
,

que julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Declaratória
c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais
.

O Banco Pan S.A., em seu Apelo, aduz a ausência de conduta ilícita, tendo em vista que a contratação de empréstimo consignado, pela Apelada, se deu de forma legítima, o que está, a seu ver, devidamente comprovado nos autos.

Alega que não há comprovação de danos morais indenizáveis na hipótese.

Argumenta a impossibilidade de declarar a inexistência do débito, bem como a devolução dos valores pagos pela parte consumidora.

Com tais razões, requereu o provimento do Recurso de Apelação Cível interposto a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id.
207943668.

Maria de Lourdes
Amancio
, em suas razões recursais, pugna a reforma parcial do ato sentencial, a fim de majorar o valor arbitrado a título de danos morais, bem como determinar a restituição dos valores efetivamente pagos de forma simples.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 220683134.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Banco Pan S.A. e por Maria de Lourdes
Amancio
, em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais.

Extrai-se da inicial que a
demanda declaratória e
indenizatória
foi ajuizada por

Maria de Lourdes
Amancio
, em desfavor d
o

Banco
Pan
S.A.
, eis que
est
aria
sofrendo descontos mensais em seu benefício, proveniente de empréstimo consignado que alega desconhecer.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

p
rocedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte autora MARIA DE LOURDES AMANCIO em face do BANCO PAN S.A para DECLARAR inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado no 329985705 celebrado entre as partes, e, por conseguinte, DETERMINAR o cancelamento dos descontos relativos a referida contratação no benefício previdenciário da requerente.

CONDENAR o banco requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR também a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Por fim, CONDENO a parte requerente à devolução do valor recebido indevidamente, qual seja R$ 505,60 (quinhentos e cinco reais e sessenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do crédito em conta (11/10/2019)
”.

Deste ato,
ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível. Passa-se à análise individualizada dos pleitos.

Do Apelo interposto pelo Banco Pan S.A.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, ora Apela
da
, nega a contratação de empréstimo com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte
Apela
nte
se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Senão, vejamos.

Dos documentos carreados pelo Apela
nte
, em primeira instância, avista-se o comprovante do repasse do valor do empréstimo para a conta de titularidade da
autora
, bem como o instrumento contratual,
assinado na modalidade digital, por meio d
e
selfi
e
, circunstâncias que corroboram a tese levantada pelo ente bancário.

Observa-se, por outro lado, que a
Recorrida
sequer cuidou
de
fazer um boletim de ocorrência declarando a situação de fraude supostamente vivenciada ou de disponibilizar ao Juízo a importância depositada em sua conta.

Diante de tais fatos, a
retificação
da sentença de
parcial
procedência é medida impositiva.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste
eg
. Tribunal, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS – NÃO COMPROVADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DISPENSÁVEL – VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA DO CONSUMIDOR – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de produção de prova formulado de forma genérica, limitado “a produção de provas de forma ampla e irrestrita”, não conduz ao reconhecimento de cerceamento de defesa

2. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

3. A perícia grafotécnica não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado.

(N.U 1030611-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. VALOR LIBERADO EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, MEDIANTE (TED). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

(N.U 1006675-09.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)
”.

Em face de todo o narrado, o provimento do recurso interposto é
medida
impositiva.

Do Apelo interposto por Maria de Lourdes
Amancio
.

Como visto, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, estabelecendo a ausência de comprovação de regular contratação do empréstimo consignado, objeto da presente demanda.

O ato sentencial comporta retificação conforme as próprias razões exaradas
quando da análise em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A., conquanto desnecessária sua reprodução.

Com tais fundamentos, o desprovimento do Apelo interposto por Maria de Lourdes
Amancio
é
medida
impositiva.

Forte nessas razões,

DÁ
-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Banco Pan S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial pela parte Autora; em consequência,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Maria de Lourdes
Amancio
.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo interposto pelo Banco Pan S.A., os ônus sucumbenciais devem ser suportados por Maria de Lourdes
Amancio
, a partir do valor atualizado da causa, observando, ainda, a concessão da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024